Tribunal: TJMT
Processo: 1026524-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026524-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), ALUIR SCHNEIDER - CPF: 329.191.231-49 (AGRAVANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1026524-34.2023.8.11.0000– Água Boa.

Agravante:
Aluir Schneider.

Agravado:
Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADADE –
DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva,
quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal
, circunstancia não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição financeira na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1026524-34.2023.8.11.0000– Água Boa.

Agravante:
Aluir Schneider.

Agravado:
Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Aluir Schneider,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0004265-53.2010.8.11.0021,
que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo excipiente, ora agravante.

Inconformado, insurge-se o excipiente, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão
a quo
, sob o argumento da ocorrência da prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente.

Assevera que manifestou nos autos arguindo a prescrição da pretensão executiva, apontando os prazos e atos processuais realizados e o decurso do lapso prescricional.

Diz que o exequente nunca manteve diligente e ativo, tampouco se manifestou em todos os momentos em que foi intimado. Ressalta a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e da intercorrente, pela inercia do exequente em impulsionar o feito, pontuando que a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional e que entre a citação do devedor por edital decorreu prazo superior ao da prescrição intercorrente.

Forte em tais argumentos, requestou pelo reconhecimento da prescrição direta e/ou intercorrente.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 190656676.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 191444944, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 194233198 pelo desprovimento do agravo. O agravante apresentou memoriais no id n. 203895662.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1026524-34.2023.8.11.0000– Água Boa.

Agravante:
Aluir Schneider.

Agravado:
Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo executivo extrajudicial consubstanciado na Cédula de Crédito Rural.

Cinge-se que determinada a citação do executado, após várias diligências infrutíferas, determinou-se a citação por edital, e, em seguida, a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, para representação do devedor,

a qual manifestou-se nos autos sustentando a nulidade da citação por edital, e, no mérito, pelo a improcedência da ação por negativa geral.

O togado
a quo
rejeitou a preliminar de nulidade determinando o prosseguimento da demanda.

No decorrer da marcha processual, o agravado obteve êxito na localização de bens do executado, requestando pela penhora para satisfazer o crédito. Assim é que, ultimada a penhora, o executado apresentou exceção de pré-executividade, requerendo o reconhecimento da prescrição de direito material e da prescrição intercorrente, o que foi rejeitado pelo togado singular.

Insurge-se, então, o executado, ora agravante, postulando pelo reconhecimento da prescrição.

Nas razões recursais, assevera que operou a prescrição direta assim também a prescrição intercorrente.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Logo, a controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão da execução do titulo executivo extrajudicial.

Deveras, a prescrição da pretensão de direito material
(prescrição direta), se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida
.
Diversamente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Nesse contexto, ressalta-se que o prazo prescricional que incide no caso é de 03 (três) anos, consoante consolidada jurisprudência, por se tratar de Cédula de Crédito Rural
. Nesse sentido, Confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA) – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF). (...)”. (
RAI n. 1013705-65.2023.8.11.0000, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado. J. 13.09.23)

Dito isso,
in casu
, a ação executiva foi proposta em 26.11.10, tendo o despacho citatório sido proferido em 11.01.11.

Após diligência negativa, em 27.06.11, pedido de pesquisas via BacenJud. Busca inexitosa. Em 09.12.13, o exequente requereu a busca de endereços do executado pelo sistema InfoJud, providência deferida em 31.03.14, sem êxito. Em 10.08.16, o magistrado substituto, indeferiu a busca. Em 31.08.16, o exequente apresentou novo endereço, que retornou negativo em 14.08.17. Empós, seguiram-se novas tentativas de localização do executado, em 19.10.17, 29.03.18, todas sem êxito.

Então, em 04.09.18, esgotadas as diligências possíveis, o executado postulou pela citação por edital, que foi deferida e efetivada em 05.11.18, oportunidade em que foi nomeado defensor dativo.

Assim sendo, do histórico processual alhures retratado, não houve a alegada desídia, pelo contrário, o agravado frequentemente deu andamento ao processo, na tentativa de localizar o devedor-executado, vez que reiteradamente empreendeu diligências, com pedidos de buscas em sistemas e órgãos conveniados, que diante do esgotamento da tentativa de localização a citação foi efetivada por edital.

A valer, para que ocorresse a prescrição seria necessária a inércia do exequente e o decurso do prazo de 03 anos, equivalente ao da ação de executiva, de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu no caso, a configurar a alegada prescrição direta.

No que pertine à prescrição intercorrente, incide, pois, nas causas regidas pelo revogado CPC/73, como sói a hipótese em mesa, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do código revogado, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.

Pois bem.

No caso em pauta, ao que se verifica, após a citação do executado, a Defensoria Pública manifestou-se alegando a nulidade da citação, que restou rechaçada, seguindo-se o processo com diligencias na tentativa de localização de bens do devedor, carecendo decisão de suspensão por ausência de bens, logo, sequer teve inicio o prazo da prescrição intercorrente.

Quanto as mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n.o 14.195 de 2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano.

Na hipótese em pauta, os atos jurídicos são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021 (27/08/2021), e, por isso, não se submetem às suas normas.

Demais disso, após a vigência da referida norma o exequente obteve êxito na localização de bem imóvel do executado, cuja penhora restou deferida em

30.08.23.

A propósito:

“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “
AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE - IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2.
Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3.
Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido” .(
RAC n.

1019131-58.2023.8.11.0000,

1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 14.11.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL - DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC - IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
”
(RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.08.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024